Tribunal: TJDFT
Processo: 0738915-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA PELO SISBAJUD, NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”, MENOS DE 03 (TRÊS) MESES APÓS A REALIZAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. FALTA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A reiteração de pesquisas de ativos financeiros, mesmo para a utilização da nova modalidade denominada “teimosinha”, deve atender ao critério da razoabilidade, conforme as peculiaridades do caso concreto que demonstrem a chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligências, o que não se verifica no caso dos autos.
2. Recurso conhecido e não provido.